Tribunal: TJES
Processo: 5016774-46.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016774-46.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G & F PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS CULTURAIS LTDA.

APELADO: FAROL MUSIC LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A parte agravante alegou inatividade empresarial desde 2021 e juntou documentos como extrato bancário, DEFIS e certidões negativas para sustentar sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a empresa agravante comprovou de forma suficiente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a fim de manter o benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada sua incapacidade financeira, conforme disposto na Súmula nº 481 do STJ.

A simples alegação de inatividade empresarial e a apresentação de documentos fiscais e bancários genéricos não comprovam, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com os custos processuais.

A ausência de demonstrações contábeis atualizadas e de outros elementos financeiros impede a formação de juízo favorável à concessão do benefício.

A manutenção do CNPJ ativo e a existência de dois projetos em andamento na plataforma Salic, com objetivo de captação de recursos vultosos via Lei Rouanet, reforçam a presunção de atividade e capacidade operacional da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera alegação de inatividade ou crise setorial.

A existência de projetos ativos para captação de recursos públicos afasta a presunção de inatividade e evidencia capacidade operacional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno na apelação interposto por
G & F

PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS
LTDA.
em face da r. decisão proferida no evento nº 13694908, que revogou o benefício da gratuidade de justiça outrora deferido à ora agravante e, consequentemente, determinou a intimação desta para o recolhimento do preparo do apelo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de reconhecimento da deserção.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 14015679, a agravante reiterou sua condição de empresa inativa desde o ano de 2021, sem nenhuma atividade operacional, financeira ou patrimonial, conforme atestaria o extrato bancário consolidado juntado, além da DEFIS e de certidões negativas. Aduziu que a empresa permanece com CNPJ ativo por razões meramente formais, e que a manutenção da revogação do benefício da justiça gratuita implicaria cerceamento de defesa e violação ao princípio do acesso à justiça.

Em que pese o inconformismo da parte agravante, constato que esta não trouxe aos autos elementos fáticos e jurídicos capazes de justificar um juízo de reconsideração da decisão.

Consoante jurisprudência consolidada, é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, nos termos do enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Todavia, não obstante a jurisprudência pátria admitir tal possibilidade, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, mesmo nas hipóteses de empresas baixadas, submetidas ao regime de recuperação judicial ou de liquidação extrajudicial. A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante.

No caso dos autos, a documentação acostada aos autos limita-se a declarações sobre a ausência de atividade para fins de recolhimento de tributos (eventos nº 13425511 e 13425514) e menções genéricas à crise do setor artístico-cultural no período posterior à pandemia, sem, contudo, demonstrar de forma objetiva e documental a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Ausentes balanços financeiros e demonstrações contábeis e outros elementos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência. Outrossim, quanto ao extrato juntado no evento nº 14015680, refere-se o mesmo a movimentações relativas ao ano de 2021, o que indica que a real situação da empresa recorrente permanece obscura, principalmente considerando que esta permanece ativa junto à Receita Federal, presumindo-se, portanto, capaz de gerar faturamento.

Aliás, em consulta à plataforma “Salic Comparar” do Governo Federal
1
, que disponibiliza todas as informações sobre propostas, projetos e indicadores da Lei Rouanet, verificou-se que a empresa agravante encontra-se com dois projetos ativos, com entrada em 26/11/2024, objetivando a captação de recursos na ordem de R$8.094.856,03 (oito milhões, noventa e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e três centavos), indicador que, embora não garanta a percepção de faturamento, não deixa dúvidas quanto à permanência em atividade da empresa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/lei-rouanet/textos/pesquise-projetos-e-dados

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.